Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700021-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENAE CELES ARAUJO, MARIA LAURA DOS SANTOS REGO, ROSELY ALTA DA SILVA ROCHA, MARIA LUCIA ALVES VIANA DE SOUSA, EDUARDO LIMA OLIVEIRA, ADEMIR DO NASCIMENTO FERRAZ, SIMONE MOREIRA CARDOSO, APARECIDA FELIX DE LIMA DOS PASSOS, ELVIO ROBERTO LEAO, ELI JOSE DOS SANTOS, DEIVIANE GOMES DE ARAUJO, JANDERVAL QUEIROZ LEMOS, ANGELA BORGES LEAL, ELIEL CELES ARAUJO, LEONARDO LIMA OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Tendo em vista a anterior manifestação da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que se aguardasse o decurso de prazo para que a apelada apresentasse contrarrazões ao agravo interno e, na sequência, os autos fossem novamente remetidos àquele Órgão para parecer (ID 12724857), bem como considerando a apresentação de contrarrazões ao recurso mencionado, remetam-se os autos ao Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias (art. 178, I e III, do CPC). Desembargador ALFEU MACHADO Relator